Tribunal: TJMT
Processo: 0050200-80.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0050200-80.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA BENEDITA DA SILVA DORILEO - CPF: 080.006.621-91 (APELADO), ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR - CPF: 570.741.278-68 (ADVOGADO), JOZANE TONIOLO - CPF: 216.709.000-53 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), WESCLEI DA SILVA DORILEO - CPF: 001.447.431-08 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO CONTRATUAL E RESSARCIMENTO DE PARCELAS PAGAS – SEGURO HABITACIONAL – INVALIDEZ PERMANENTE - PRESCRIÇÃO ÂNUA – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA DEBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 206, 1a, II, b, CPC – PRECEDENTES DO STJ – DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

[...]a orientação junto a esta Corte Superior solidificou-se no sentido de que, efetivamente, o prazo prescricional incidente na espécie é o ânuo, previsto no já referido art. 178, §6o, II, do CC/16 e no art. 206, inciso II, alínea "b" do CCB, não se podendo, pois, aplicar o prazo geral prescricional.[...]Quanto ao termo inicial, este Tribunal Superior já decidiu que o cômputo do prazo ânuo começa a correr da data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral (Súmula no 278/STJ), permanecendo suspenso entre a comunicação do sinistro e a data da recusa do pagamento da indenização (Súmula no 229/STJ).(AgInt no AREsp 1253558/ES, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 05/11/2019)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOS
É ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação interposta pela
Caixa Seguradora S/A
em face de sentença proferida nos autos da ação declaratória de quitação contratual e devolução de
parcelas pagas ajuizada por
Maria Benedita da Silva Dorileo,
representada pelo seu filho e curador Wesclei da Silva Dorileo, que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que esta proceda o pagamento das parcelas conforme pactuado no contrato de arrendamento residencial, bem como restitua, a autora, de forma simples, os valores pagos por ela, indevidamente, sendo 55,27% de 09/05/200 a 28/09/2009 e, a partir daí 100% das parcelas pagas.

Nas razões recursais, a apelante argui como prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição, diante do ajuizamento da ação após o lapso temporal de 01 (um) ano previsto no art. 206, §l°, II, b do Código Civil, contados na ciência inequívoca da debilidade da autora.

Argui, ainda em preliminar, a ocorrência do cerceamento de defesa, ante a não apreciação do pedido de realização de perícia médica a fim de atestar a existência de invalidez permanente da apelada.

No mérito, sustenta que não está configurado o direito ao recebimento do capital segurado previsto na apólice contratada, ao argumento de que os documentos apresentados pela apelada não são suficientes para a comprovação do grau total da suposta invalidez, bem como assevera que os critérios adotados pelo INSS para concessão de benefícios previdenciários são completamente distintos daqueles utilizados pelas seguradoras para caracterização da invalidez de grau total, para fins de indenização decorrente de contrato do seguro privado.

Aduz a impossibilidade de restituição de valores, por alegar que compete a Caixa Econômica Federal — CEF a devolução das parcelas pagas pela recorrida, já que os encargos mensais do financiamento foram pagos diretamente à ela.

Contrarrazões em Id. 23336456 - Pág. 1.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a apelante argui em preliminar a ocorrência de prescrição da pretensão, diante do ajuizamento da ação após o lapso temporal de 01 (um) ano previsto no art. 206, §l°, II, b do Código Civil, contados na ciência inequívoca da debilidade da autora.

Pois bem. Verifica-se que a preliminar merece acolhida.

Isso porque, adiro ao posicionamento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça que adotou o entendimento pacífico no sentido de que a pretensão de declaração de quitação em decorrência de cobertura securitária está sujeita ao
prazo ânuo
, tendo em vista que o arrendatário ostenta a condição de segurado.

Assim, indiscutível, no caso dos autos, a aplicação do prazo prescricional ânuo previsto no art. 206, §1°, inciso II, "b", do atual Código Civil, bem como a condição de segurado do arrendatário.

Vejamos o que dispõe o dispositivo supramencionado,
in verbis
:

“Art. 206. Prescreve:

§ 1o Em um ano:

[...]

II - a pretensão do segurado contra o segurador, ou a deste contra aquele, contado o prazo:

a) para o segurado, no caso de seguro de responsabilidade civil, da data em que é citado para responder à ação de indenização proposta pelo terceiro prejudicado, ou da data que a este indeniza, com a anuência do segurador;

b) quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão;”

Quanto ao termo
a quo
do prazo prescricional, observa-se que se conta tal prazo do fato gerador da pretensão, conforme expressamente previsto na alínea "b" do inciso II do §1° do art. 206 do Código Civil de 2002.

Este é o entendimento pacífico do STJ representado pela Súmula no 278:
“O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral”

Nesse sentido, vejamos o precedente recente,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FINANCIAMENTO HABITACIONAL. SEGURO. INVALIDEZ PERMANENTE. PRESCRIÇÃO ÂNUA
. TERMO INICIAL. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.[...]
a orientação junto a esta Corte Superior solidificou-se no sentido de que, efetivamente, o prazo prescricional incidente na espécie é o ânuo, previsto no já referido art. 178, §6o, II, do CC/16 e no art. 206, inciso II, alínea "b" do CCB, não se podendo, pois, aplicar o prazo geral prescricional.
[...]
Quanto ao termo inicial, este Tribunal Superior já decidiu que o cômputo do prazo ânuo começa a correr da data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral (Súmula no 278/STJ), permanecendo suspenso entre a comunicação do sinistro e a data da recusa do pagamento da indenização
(Súmula no 229/STJ).(AgInt no AREsp 1253558/ES, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 05/11/2019)(destaquei)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. CONTRATO DE SEGURO. INVALIDEZ PERMANENTE. PRESCRIÇÃO ÂNUA
. TERMO INICIAL. SUSPENSÃO DO PRAZO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ) 2
. É de 1 (um) ano o prazo prescricional da pretensão do mutuário/segurado para fins de recebimento de indenização relativa ao seguro habitacional obrigatório, cujo termo inicial é a data da ciência inequívoca, ficando suspenso entre a comunicação do sinistro e a data da recusa do pagamento da indenização. Precedentes.
3. Na hipótese, a ação foi ajuizada dentro do prazo ânuo a contar da cessação do pagamento das parcelas à seguradora. 4. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1560200/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2018, DJe 03/04/2018)(destaquei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE MÚTUO IMOBILIÁRIO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. INVALIDEZ PERMANENTE. PRESCRIÇÃO ÂNUA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. SÚMULA 283 DO STF.

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ, possui entendimento no sentido de que em tratando de contrato de mútuo habitacional firmado no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional (SFH), incide o prazo prescricional ânuo para a pretensão do mutuário/segurado para fins de recebimento de indenização relativa ao seguro habitacional. Precedentes.2. O termo inicial do prazo prescricional ânuo, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral (Súmula no 278/STJ), permanecendo suspenso entre a comunicação do sinistro e a data da recusa do pagamento da indenização (Súmula no 229/STJ). Precedentes
.[...](AgInt no AREsp 1390788/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019)(destaquei)

Assim, na hipótese, merece acolhimento da preliminar arguida, porquanto reconhecido o decurso do prazo prescricional, tendo em vista a data de ajuizamento da presente demanda em 24/10/2015 (Id. 23335516 - Pág. 8) e a data da lavratura do laudo pericial da aposentadoria por invalidez (01/09/2010 - 23335531 - Pág. 2).

A propósito, há precedentes neste Sodalício sobre o assunto, vejamos:

[...] Segundo a orientação pacificada no âmbito da Segunda Seção do STJ, é ânuo o prazo prescricional para o segurado/mutuário habitacional reclamar cobertura securitária (quitação do saldo devedor do financiamento) em função de sua aposentadoria por invalidez permanente (sinistro), contado da data em que o beneficiário teve ciência inequívoca da incapacidade laboral (Súmula 278 do STJ), permanecendo suspenso entre a comunicação do sinistro e a data da recusa da cobertura (Súmula 229 do STJ).(

(N.U 0019476-64.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Publicado no DJE 30/01/2019)

Ademais, mesmo oportunizado o contraditório em sede de impugnação à contestação, não restou demonstrado nos autos qualquer causa interruptiva e/ou suspensiva da prescrição, haja vista que não há comprovação da comunicação do sinistro, ou qualquer pedido administrativo semelhante.

Isto posto,
dou provimento ao recurso para acolher
preliminar
para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão e, por conseguinte, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II do CPC.

Consequentemente, inverto o ônus de sucumbência, devendo-se observar que o autor apelado é beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020